Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705636-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCSON GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERCSON GONCALVES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (ID 32977585). Pela decisão de ID33852931, datada de 25/3/2022, o recurso não foi conhecido porque tido como deserto. Pela petição de ID34645819, de 25/4/2022, ERCSON GONÇALVES DE ALMEIDA afirma que “O superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.955.539 e 1.955.574, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1137, no qual se busca definir ‘se, o magistrado pode adotar de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. (). Requer: “Por todo o exposto, requer que seja suspenso/sobrestado o processo em epígrafe, até o julgamento dos Recursos Repetitivos 1.955.539 e 1.955.574.” (ID34645819). No caso, recurso que sequer tramitou porque não foi conhecido porque deserto; não há que se falar em suspensão do processo. Se tais razões não bastassem, não foram deferidos meios atípicos de execução pela decisão agravada (ID 32977585; nenhuma possibilidade de incidência do que objeto do Tema 1.137. Nada a prover. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora